Tribunal: STF
Processo: AI 389839
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
 LEGITIMIDADE
ATIVA PARA A CAUSA, BEM COMO AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO COM BASE
 NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                   Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente, seria reflexa e indireta,
não ensejando a abertura da via extraordinária.
                   Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta
 Corte.
                   Agravo desprovido.